Tribunal: TJDFT
Processo: 0741032-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Furto no interior de veículo. Crime único. Regime prisional. Prisão cautelar. Estabelecimento compatível.
1 – No furto de objetos no interior de veículo, não demonstrada a prévia intenção do agente – ou a previsibilidade – de atingir patrimônios distintos, a hipótese é de crime único e não concurso formal, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
2 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
3 – Apelação provida em parte.